Tribunal: TJDFT
Processo: 0724053-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIO DE MAIS DE UM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. MENOR VALOR. DESCABIMENTO. ALTO VALOR. PRESSUPOSTOS.
1. O conhecimento nesta esfera recursal de questões não apreciadas pelo juízo de origem implicaria flagrante supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição.
2. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente.
3. A proteção ao bem de família não pode ser invocada diante da inexistência dos pressupostos fático-legais do instituto, conforme provas produzidas na origem e o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.
4. Demonstrado que o agravado, além do imóvel penhorado, é proprietário de mais dois, sendo um deles outro apartamento, a proteção deve recair sobre o de menor valor, pois não é razoável afastar a constrição sobre o único bem capaz de adimplir a obrigação, uma vez que a moradia do devedor está garantida por outro imóvel de sua propriedade.
5. Caso a hasta pública tenha êxito em efetivar a alienação do referido imóvel, ainda remanescerá quantia suficiente ao devedor, ora agravado, para a aquisição de outro bem que sirva de moradia para si e sua família, preservando a finalidade da norma e sua dignidade.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.